Tribunal: STF
Processo: RE 1570420
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc. 50): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus, reconhecendo a invalidade de busca pessoal e a ilicitude das provas obtidas, resultando no trancamento da persecução penal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, baseada apenas na presença do agravado em local conhecido por tráfico de drogas e em seu nervosismo ao avistar a polícia, atende aos requisitos de fundada suspeita exigidos pela jurisprudência para a validade da diligência. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência estabelece que a busca pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita, baseada em indícios concretos e objetivos, o que não se verificou no caso, pois a abordagem foi motivada apenas pela localização e nervosismo do agravado. 



    4. A ausência de diligências prévias e a falta de elementos objetivos que justificassem a busca pessoal tornam a prova obtida ilícita, de acordo com o art. 157 do CPP, e todas as provas derivadas também são consideradas ilícitas. 



    5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda abordagens baseadas em suspeição genérica e sem justificativa concreta. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita, baseada em indícios concretos e objetivos. 2. A presença em local conhecido por tráfico e o nervosismo não constituem, por si sós, justa causa para busca pessoal. 3. Provas obtidas em busca pessoal sem fundada suspeita são ilícitas, assim como as provas delas derivadas



     Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 25/04/2022; STJ, HC n. 774.140 /SP, rel. Min. Rogerio Schietti; STJ, AgRg no HC n. 846.939/SP, rel. Min. Rogerio Schietti.”



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, visto que



    “No caso em questão, inexistem quaisquer dúvidas de que se tratava de prática de tráfico ilícito de drogas em flagrante-delito e que a atuação dos agentes públicos se deu em razão de fundadas razões, existente justa causa”  (eDoc. 58).



    Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para “reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada.”



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o recorrido foi inicialmente condenado à pena de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime definido no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 7).



    Na sequência, o Tribunal de Justiça confirmou a condenação, cujo julgado ficou assim ementado (e-doc. 8):



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (307 porções de maconha, com peso líquido 249,38 gramas), além de dinheiro Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases acima dos mínimos (1/8). Quantidade de droga Menoridade relativa. Retorno aos patamares Inviável a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Réu que ostenta condenação em primeiro grau por idêntico delito, no qual obteve a liberdade poucos meses antes de ser novamente preso em flagrante pelos fatos sub judice Regime inicial fechado Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) Perdimento do valor apreendido em favor da União Apelo desprovido.”



    Acerca da dinâmica da abordagem, assim ficou consignado nos autos: 



    “A testemunha Menezes Manoel de Barros, policial militar, discorreu que estava em patrulhamento de força tática, ao ingressar na rua local do fato, avistou o réu em frente da casa de pessoa de nome Anderson, o qual é conhecido por tráfico de drogas. O réu estava em poder de uma sacola contendo 307 porções de maconha e a quantia de R$ 10,00.”(e-doc. 7, fl. 2)



    Todavia, a Sexta Turma do STJ, nos autos do AgRg no Habeas Corpus nº 986.093/SP ratificou a decisão proferida pelo Ministro Otávio de Almeida Toledo, no sentido de conceder a ordem de ofício para reconhecer a ilicitude da busca pessoal e trancar a Ação Penal.



    Observem-se trechos do acórdão impugnado:



    “Mesmo que a jurisprudência tenha estabelecido balizas para a busca pessoal recentemente, convém anotar que a normativa sempre previu que a busca pessoal deve ser realizada quando houver fundada suspeita. 



    Na espécie, diferentemente do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, não se verificam fundadas razões para a medida de busca pessoal. Isso porque o fato de estar em frente à residência de pessoa conhecida pela venda de entorpecentes, por si só, não constitui justa causa para a diligência adotada, inclusive porque o termo local conhecido por tráfico de drogas consubstancia formula genérica para indicar a comercialização dos entorpecentes. Ainda, o nervosismo apresentado pelo paciente, ao avistar a equipe policial, não constitui fundada motivação para a revista pessoal, tendo em vista o entendimento jurisprudencial desta Corte. Portanto, na medida em que os policiais não realizaram diligências pretéritas sobre a prática delitiva, tendo diligenciado apenas no ato da abordagem, por terem identificado nervosismo, faz-se necessário declarar a ilicitude da prova colhida e de todas as outras por derivação.



     Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação às normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157 e seu §1º, do CPP). Ante o exposto, considerando a existência de flagrante ilegalidade, concedo a ordem a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, no trancamento da persecução penal. (edoc. 50, fl. 8). 



    No caso, em controle judicial a posteriori,  verifico que a abordagem policial não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    Veja-se a cronologia dos fatos destacados nos autos: policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico quando avistaram o recorrido portando uma sacola em frente a casa de pessoa conhecida na região por ser supostamente traficante de drogas, tendo apresentado nervosismo. Realizada abordagem, encontraram “307 (trezentos e sete) porções de maconha e R$ 10,00 em dinheiro.”



    Essas circunstâncias levaram as instâncias ordinárias a condenar o acusado por tráfico de drogas. 



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023) 



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 212682 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022).



    Além disso, ressalto que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 



    O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Logo, no caso dos autos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado aptos a tornar ilícitas as provas colhidas que implicaram a condenação do recorrido.



    Conforme se verifica, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente